Tribunal: TJMT
Processo: 0011083-71.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011083-71.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO - CPF: 012.025.991-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Diego Vieira de Araújo - PM (APELADO), Paulo Ricardo F. da Silva - PM (APELADO), PAULA MARIA DA SILVA CARVALHO - CPF: 046.786.931-65 (APELADO), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os apelantes reformar a sentença prolatada no id. 154505164, que julgou procedente a denúncia,
condenando os denunciados
Carlos Henrique da Conceição e Anésio Fernando dos Reis Freitas
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias

de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal.

Em argumento recursal (id. 154505176), os apelantes, por meio da Defensoria Pública, alegam:

1) A ausência de provas;

2) Inexistência de conduta atribuída ao acusado
Carlos Henrique da Conceição;

3) Delito de ameaça contra o Policial Militar – Conduta atípica – Ausência de temor à vítima.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 154505178), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto (id. 157130191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que
julgou procedente a denúncia,
condenando os denunciados
Carlos Henrique da Conceição e Anésio Fernando dos Reis Freitas
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias

de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 15 horas e 45 minutos, na Rua Frei Antônio, Bairro Jardim Gramado, próximo ao radar da Avenida Goiânia, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
e
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS,
com consciência e vontade, ameaçaram Gustavo Vicente Soares da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que, no dia, local e horário suso declinados, a vítima Gustavo Vicente Soares da Silva (policial militar) avistou os dois denunciados
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
e
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
em frente a uma determinada residência em atitudes suspeitas, ao retornar com seu veículo particular no intuito de identificar e verificar as atitudes dos suspeitos, percebeu que os denunciados entraram em um veículo que estava estacionado e começaram a segui-lo por várias ruas.

Assim, após percorrer por várias ruas a vítima parou o seu veículo, os denunciados
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
e
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS,
pararam o veículo em frente ao da vítima e desceram simulando estar armados, ameaçando mediante gestos, incutindo justo receio. (...)

A existência do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.59336, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo. Vejamos:

Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2019.59336 (id. 154504668) que:
“(...) SEGUNDO O COMUNICANTE QUE ESTAVA PASSANDO NO LOCAL DO FATO E VISUALIZOU UM INDIVÍDUO FORÇANDO O PORTÃO DA RESIDÊNCIA NO INTUITO DE REMOVÊ-LO DO TRILHO, SENDO ENTÃO QUE MANOBROU SE VEÍCULO EM MARCHA RÉ PARA TENTAR VISUALIZAR MELHOR AS CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS PARA REPASSAR AO CIOSP. PORÉM UM DOS INDIVÍDUOS QUE ESTAVA DE CAMISETA LISTRADA AVISTOU O VEÍCULO DO COMUNICANTE E DEIXOU O PORTÃO ADENTRANDO NO VEÍCULO GOL QUE ESTAVA ESTACIONADO ALGUMAS CASAS ABAIXO PASSANDO A SEGUI-LO POR DIVERSAS RUAS ATÉ O POSTO SHELL DA AVENIDA GOIÂNIA, QUANDO O COMUNICANTE PAROU SEU VEÍCULO, O VEÍCULO GOL AVANÇOU E PAROU A SUA FRENTE SENDO ENTÃO QUE
O INDIVIDUO DE CAMISETA LISTRADA E O INDIVIDUO SEM CAMISA E TORNOZELEIRA DESCERAM DO CARRO E FORAM EM SUA DIREÇÃO, SENDO ENTÃO RECONHECIDOS PELO COMUNICANTE COMO SENDO A PESSOA DE ANÉSIO E CARLOS
, AMBOS JÁ DETIDOS POR FURTO A RESIDÊNCIA NO DIA 18, NESSE MESMO BAIRRO.
AO PERCEBER QUE ANÉSIO COLOCOU SUA MÃO POR DEBAIXO DA CAMISETA O COMUNICANTE SACOU SUA ARMA E IDENTIFICOU SENDO POLICIAL MILITAR
. (...)”
(grifei)

A vítima
Gustavo Vicente Soares da Silva
, Policial Militar, na fase policial, declarou que:
“(...)
VISUALIZOU UM INDIVÍDUO FORÇANDO O PORTÃO DA RESIDÊNCIA NO INTUITO DE REMOVÊ-LO DO TRILHO, SENDO ENTÃO QUE MANOBROU SEU VEÍCULO EM MARCHA RÉ PARA TENTAR VISUALIZAR MELHOR AS CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS (...) ANTES QUE O DEPOENTE IDENTIFICASSE O IMÓVEL E O PROPRIETÁRIO, UM DOS INDIVÍDUOS QUE ESTAVA TRAJANDO CAMISETA LISTRADA AVISTOU O VEÍCULO DO DEPOENTE E DEIXOU O PORTÃO ADENTRANDO NUM VEÍCULO GOL QUE ESTAVA ESTACIONADO A ALGUMAS CASAS ABAIXO PASSANDO A SEGUIR O DEPOENTE, DIVERSAS RUAS ATÉ O POSTO SHELL DA AVENIDA GOIÂNIA; QUE O DEPOENTE PAROU SEU VEÍCULO, E O VEÍCULO GOL AVANÇOU E PAROU A SUA FRENTE SENDO ENTÃO QUE
O INDIVIDUO DE CAMISETA LISTRADA E O INDIVIDUO SEM CAMISA E QUE USAVA TORNOZELEIRA DESCERAM DO CARRO E FORAM EM SUA DIREÇÃO, SENDO AMBOS RECONHECIDOS PELO DEPOENTE COMO SENDO ANÉSIO E CARLOS
, OS QUAIS FORAM DETIDOS POR FURTO A RESIDÊNCIA NO DIA 18/02/2019, NESSE MESMO BAIRRO; QUE
AO SE DEPARAR COM AMBOS VINDO EM SUA DIREÇÃO E PERCEBER QUE ANÉSIO HAVIA COLOCADO A MÃO POR DEBAIXO DA CAMISETA NA TENTATIVA DE INTIMIDAR O DEPOENTE, COMO SE ESTIVESSE ARMADO, ENTÃO O DEPOENTE SACOU SUA ARMA E SE IDENTIFICOU COMO SENDO POLICIAL
MILITAR, NO ENTANTO OS SUSPEITOS RETORNARAM AO VEÍCULO E SAIRAM TRAFEGANDO PELA AVENIDA GOIÂNIA (...)
QUE DESEJA REPRESENTAR ANESIO E CARLOS PELA AMEAÇA
;
(...)”
(grifei)

Na fase judicial, a vítima afirmou que:

“Vítima: (...) eu estava pelo Bairro Jardim Tropical e visualizei quando eles estavam tentando forçar o portão de uma residência próximo ali. Eu parei a distância e fiquei visualizando e entrei em contato com o 190 só que aí eles perceberam que eu estava olhando eles (...) quando eles perceberam que eu estava visualizando, nesse momento eu estava em contato com o 190, eles começaram a vir atrás do meu veículo, aí eu saí do local e eles começaram uma perseguição até que eu entrei em contato com a viatura e a viatura deparou com eles no caminho, onde eles pararam de correr atrás do meu veículo e começaram a foragir da viatura até que eles perderam o controle ali próximo a Avenida Goiânia e colidiram no muro e os dois foragiram, acho que foram pegos quadras depois.

MP: O senhor estava em um veículo da PM ou esse já era outro veículo da PM?

Vítima: Eu estava de folga, no meu carro (...)

MP: E como eles ameaçaram o senhor? Foi com palavras, foi com gestos, foi com simulação de arma, como que foi?

Vítima:
Eles tentaram fechar o meu veículo por algumas vezes e no caminho dava a entender como se eles fossem pegar uma arma dentro do veículo
, por isso que continuei a fuga aí (...)

MP: Nesse momento, o senhor realmente se sentiu ameaçado, constrangido, ficou com receio de que eles pudessem fazer alguma coisa?

Vítima:
Senti
, inclusive, eu não pude esboçar reação, porque eu estava com a minha família dentro do veículo (...)” (grifei)

Esclareceu o depoente que, na ocasião,
não sacou a sua arma, e nem se identificou
.

A testemunha
Diego Silveira de Araújo
, Policial Militar, na fase judicial,
afirmou que:

“Testemunha: (...) recebi a comunicação do Sargento Gustavo a respeito do acontecido (...) que ele tinha visualizado uns indivíduos tentando forçar um portão (...) e
esses indivíduos haviam percebido que ele tinha avistado e começou a seguir ele
(...)
os indivíduos fechou ele e ameaçaram ele
(...) a gente conseguiu fazer a abordagem do veículo que eles se encontravam ali nas proximidades mesmo da Avenida Goiânia (...) eles chegaram a bater o veículo e quebrar a roda do veículo. Um deles evadiu do local, saiu correndo e o outro ficou (...) a gente fez a abordagem (...)

MP: O Gustavo chegou a relatar para o senhor qual que foi essa ameaça, além da fechada no carro?

Testemunha: Sim, ele falou que os caras tinham descido do carro, fechou ele e ameaçado fazendo gestos pra ele, como se fosse de utilização de arma, apontando o dedo e tal. E aí a gente empenhou as viaturas para fazer o cerco e verificar se realmente estavam aí os indivíduos com arma a partir da informação de que ele tinha visualizado eles tentando forçar o portão da residência e poderia ser então no intuito de fazer algum roubo a residência na região (...)

MP: Diego, por favor, o senhor lembra se o Gustavo ele chegou a sacar a arma dele alguma vez? Se ele estava armado e se chegou a sacar essa arma?

Testemunha: Então, quem fez a abordagem do veículo, ele repassou as informações e quem fez a abordagem foi a minha guarnição que iniciou a abordagem. Um dos indivíduos efetuou a fuga e eu não visualizei o Gustavo sacando arma (...). (grifei)

O acusado
Carlos Henrique da Conceição
, na fase inquisitorial, declarou que:
“(...) o carro quem estava dirigindo era Anesio (...) Que
não ameaçou ninguém muito menos fez qualquer menção de ameaça
; (...)”
(grifei)

Ao ser interrogado em Juízo,
acusado
Carlos Henrique da Conceição
negou a prática delitiva, afirmando que não ameaçou ninguém, nem mesmo tinha arma.

O acusado
Anésio Fernando dos Reis Freitas,
ao ser interrogado em Juízo, também negou a prática delitiva, afirmando que não ameaçou ninguém.

Em que pese a tentativa dos denunciados em tentar se eximirem da responsabilidade penal, suas versões mostram-se isoladas em detrimento das demais provas produzidas nos autos.

Ademais, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:

(...) a conduta praticada pelos acusados, resultou em temor e receio à vítima, que na ocasião da ocorrência do fato, estava de folga, e foi perseguido pelos acusados, que ao descerem do veículo, foram em direção da vítima gesticulando, tal conduta sem dúvida agride o bem jurídico tutelado, merecendo tutela do direito penal, não havendo que falar em atipicidade. (...)

No caso, vê-se que a palavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos,
demonstrando que as condutas dos denunciados se amoldam ao delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal: “
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Importante ressaltar que, nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada com outros elementos de prova.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESACOLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Criminal, No 50016387020208210050, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em: 01-09-2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9° E 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F", TODOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA
– MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O crime de ameaça é formal, cuja configuração independe da real intenção ou ocorrência de resultado concreto, bastando a perturbação da tranquilidade psíquica do ofendido. Isto é, efetuada a ameaça, desde que injusta e grave, está caraterizado o crime
.

(TJMT - N.U 0001161-32.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023